Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-16.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000549-16.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA BATISTA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 787.804.892-49 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1000549-16.2021.8.11.0053

Recorrente(s)

:

ANDREIA BATISTA DE OLIVEIRA ALVES

Recorrida(s)

:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE REALIZAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a autora/recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada nos autos (id. 122724357), que
julgou parcialmente
procedente
o pedido inaugural para
condenar a empresa reclamada a pagar a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais
, consignando que os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Em argumento recursal, a recorrente alega a demonstração dos danos materiais sofridos decorrentes da falha na prestação do serviço, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunização pelo Juízo sentenciante da realização da audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a empresa recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, sustentando a inexistência de responsabilidade civil a ensejar a indenização por danos materiais, ante a ausência de falha na prestação do serviço por ocorrência de caso fortuito. Assim, pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a recorrente é titular da Unidade Consumidora nº 6/1345297-4, com endereço localizado na Estrada das Águas Quentes, Gleba Samambaia, Zona Rural, Santo Antônio de Leverger/MT, sendo que no dia 22/03/2021 ficou sem energia devido a problemas técnicos da rede de energia da empresa reclamada.

Alega ainda que, após diversas tentativas, a ENERGISA compareceu ao referido endereço na zona rural, contudo deixou de realizar o conserto apenas em sua residência, tendo a mesma continuado a entrar em contato, todavia sem êxito na resolução de seu problema. Informa que entrou em contato com a reclamada, conforme os protocolos n° 8981071656, 14759258 e 14997786.

A reclamante demonstrou estar com todas as faturas pagas em dia, aduzindo não haver justifica para ter ficado até a data do ajuizamento da ação, qual seja, 08/04/2021, sem energia elétrica. Diante do ocorrido, informa que teve prejuízos de ordem material com a perda dos alimentos que vende, de onde obtém sua renda, colacionando fotos para demonstrar a quantidade perdida e demonstrando a quantidade de produtos e seus respectivos valores, indicando o prejuízo material no valor de R$5.630,00.

Por fim, pleiteou também a indenização a título de danos morais no montante de R$20.000,00.

A reclamada, por sua vez, alega que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a interrupção no fornecimento da energia na referida zona se deu por caso fortuito, bem como afirma não ter a autora comprovado os danos materiais sofridos.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a demonstração dos fatos alegados na exordial, a exemplo da prova testemunhal para comprovar os prejuízos por ela auferidos.

Pois bem, primeiramente, da leitura da sentença recorrida, verifica-se que há afirmação inverossímil na fundamentação. Vejamos:

“Contudo, com o decorre do tempo se se percebeu que
as partes requerentes passaram a postular em diversas demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais vultuoso
.

Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus serviços, observou-se que
os requerentes passaram a distribuir vários, vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao invés de aventar um único pedido para todos os casos.

Esta é a razão da indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas.”
(grifei)

Contudo, ao consultar o CPF da parte autora e de sua causídica no sistema PJe, não constam outras ações ajuizadas em face da ENERGISA, não havendo coerência tal afirmação constante no referido
decisum
atacado, além de que tal situação não possui relação direta com a existência ou não de danos materiais e morais sofridos.

Por sua vez, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, tem-se que é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Entretanto
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
encerrou prematuramente a fase probatória
, impossibilitando a parte reclamante de demonstrar suas alegações de ocorrência de danos morais e materiais causados pela omissão da prestadora de serviço, tendo inclusive pleiteado a realização de audiência de instrução na exordial.

Na inicial, consta nos pedidos a intenção da autora de produção de provas, indicando principalmente o depoimento pessoal do representante legal da empresa ré.

Nesse viés, a Lei nº 9.099/95 dispõe o seguinte acerca da produção de provas no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento,
ainda que não requeridas previamente
, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
(grifei)

Logo,
resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção de outras provas que entender de direito e a realização de audiência de instrução e julgamento
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos. 2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
. 3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.

(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a sentença atacad
a, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção de outras provas que entender de direito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024